Tribunal: TJBA
Processo: 8027239-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027239-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. OFERECIMENTO DE
SEGURO GARANTIA.
ANTERIOR UTILIZAÇÃO DO SEGURO EM AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. AJUIZAMENTO PRÉVIO À EXECUÇÃO. MONTANTE SUFICIENTE À ÉPOCA. PRETENSÃO ALCANÇADA. TRANSFERÊNCIA DO MESMO SEGURO PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DEFLAGRADA PELO ESTADO.
VALOR INFERIOR
À
DÍVIDA
APONTADA NA EXORDIAL
. APLICABILIDADE DOS ARTS. 835, §2º
, E 919, § 1º,
DO CPC.
INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. TEMA 526/STJ. ESTABELECIMENTO DOS TRÊS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS — OFERECIMENTO DE GARANTIA, PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA — AUSÊNCIA DO PRIMEIRO REQUISITO. PREJUÍZO À APRECIAÇÃO DOS DEMAIS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

NORSA REFRIGERANTES S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
8100169-69.2022.8.05.0001

—
promovida pelo
ESTADO DA BAHIA (Execução fiscal nº 8056536-08.2022.8.05.0001 conexa
à
Ação de Antecipação de Penhora nº 8150690-52.2021.8.05.0001)
—,
indeferiu o pedido de efeito suspensivo (
ID. 385867160
).

2. No presente caso, o Estado da Bahia move a Execução Fiscal nº.
8056536- 08.2022.8.05.0001
para efetivar o pagamento da quantia
R$1.088.087,20
, correspondente ao principal e acessórios, decorrentes de ICMS e/ou penalidades não recebidas pelo Exequente e devidos pelo Executado, consignado na certidão de inscrição em dívida ativa tributária, extraída do
PAF nº 232884003/20-0 (ID 196452361
,
daqueles autos)
.

3. Em resposta à execução, o Executado opôs Embargos à Execução nº.
8100169-69.2022.8.05.0001
e obteve a decisão, ora objurgada, de
recebimento dos Embargos sem
efeito suspensivo.

4.

Contudo,
anteriormente à propositura da Execução
, o Executado havia promovido a
Ação de Antecipação de Penhora nº. 8150690-52.2021.8.05.0001,
objetivando a penhora antecipada dos créditos tributários decorrente dos
Autos de Infração nº
2693580026/18-2 e
232884003/20-0
, através dos Seguros Garantias Judiciais –
Apólices nº
1007500023402
e 1007500023405,
nos valores de
R$ 2.509.309,15 e R$ 933.265,57
, respectivamente (
ID 171428259 daqueles autos
).

5.
Como é consabido, nos termos do artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais, o
seguro garantia
pode ser oferecido como garantia da execução fiscal.
Ademais, o parágrafo segundo do art. 835 do CPC estabelece que “
para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o
seguro garantia
judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial
, acrescido de trinta por cento
”.

6.
No caso em apreço, o Agravante defende que a decisão objurgada é passível de nulidade, pois não teria apreciado os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Entretanto, quando da interposição do Agravo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, avaliou-se a inexistência do primeiro dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao feito executivo, a garantia do juízo.

7.
Consoante já apontado,
o Estado da Bahia move a Execução Fiscal nº.
8056536-08.2022.8.05.0001
para efetivar o pagamento da quantia
R$1.088.087,20
,

PAF nº 232884003/20-0 (ID 196452361 daqueles autos)
, e o valor do Seguro Garantia da
Apólice nº 1007500023405,
correspondente a esse auto de infração, é no valor de

R$ 933.265,57
, conforme se verifica na Ação de Antecipação de Penhora nº. 8150690-52.2021.8.05.0001 (
ID 171428259 daqueles autos
).

8.
Dessa maneira, constata-se que
há uma diferença de R$ 154.821,63 (cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos) entre o valor executado e a garantia ofertada
, o que revela a insuficiência da garantia e, portanto, a impossibilidade de atribuição do efeito suspensivo pretendido.

9.
Gize-se que o seguro oferecido como garantia na propositura da Ação de Antecipação de Penhora (autos n.º 8150690-52.2021.8.05.0001), em dezembro de 2021, observou o montante apontado como devido no procedimento administrativo fiscal (PAF nº 232884003/20-0). E, naquele momento, a garantia oferecida foi suficiente para o alcance da pretensão autoral daquela demanda, que era a obtenção de certidões negativas de débitos tributários.

10.
Ocorre que, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o valor cobrado pelo Estado da Bahia foi de R$1.088.087,20 (um milhão oitenta e oito mil oitenta e sete reais e vinte centavos). Logo, a garantia da execução deveria cobrir integralmente valor apontado na exordial, sendo vedada a aceitação do seguro em valor inferior ao executado, por expressa vedação legal, como já se viu do art. 835, § 2º e é confirmado pelo art. 919, § 1º, do CPC. Precedentes.

11.
Convém ressaltar que o STJ, no
Tema 526
, firmou tese no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do devedor está condicionada ao preenchimento de três requisitos concomitantes: a apresentação de garantia, a probabilidade do direito e o perigo da demora.
Nesse cenário,
ausente a comprovação da garantia oferecida, resta inviável a apreciação dos demais requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

12.
Deste modo, não demonstrado pelo agravante a complementação do valor do seguro garantia
para cobertura total do montante executado
, não há que se falar em modificação da decisão
agravada para deferimento de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
.

13. Por fim, em razão do julgamento deste recurso, a análise do agravo interno nº 8027239-22.2023.8.05.0000.1 resta prejudicada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8027239-22.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NORSA REFRIGERANTES S.A

e Agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR29/15/27)